Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736698-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), na ação de cobrança ajuizada por CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. Analisando a certidão de ID 57460070, e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa, art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital